Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-73.2021.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000339-73.2021.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 984.461.001-00 (RECORRENTE), RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000339-73.2021.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Evandro dos Santos Almeida

Recorrida(s):

BV Financeira Sa Credito Financiamento E Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO QUITADO. PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrado que o pagamento da parcela 08/48, foi paga em duplicidade, deve o consumidor ser ressarcido na forma simples.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

O autor ingressou com a presente ação pleiteando a restituição do valor de R$ 1.082,00, bem como indenização a título de dano moral, alegando que o referido valor foi debitado de forma equivocada, pois o contrato junto à empresa ré já havia sido quitado.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, tendo em vista que restou comprovado que houve o pagamento em duplicidade da parcela e não desconto indevido como alegado pelo autor em sua inicial.

Nas razões recursais o Autor, ora Recorrente, pleiteia pela restituição da parcela paga em duplicidade, visto que restou incontroverso o referido pagamento.

Nesta esteira, evidenciado que houve o pagamento no valor de R$ 1.082,00, de forma indevida, vez que se referia a parcela de nº 08/48, que já se encontrava paga, inclusive o contrato de financiamento já foi quitado, entendo
que o pleito merece acolhimento para que a recorrida restitua o valor pago indevidamente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 1.082,00, a título de restituição simples, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar da data da do pagamento e de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023